Tribunal: TJPA
Processo: 0809278-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809278-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIELMA DRAGO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO N.º 0809278-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

PACIENTE: JOSIELMA DRAGO RIBEIRO

ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos.

2. Havendo
via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Agravo Regimental e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de não conhecimento da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual entre os dias 09 e 11 de dezembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental manejado em
habeas corpus substitutivo de Revisão Criminal
, em que o impetrante pretende obter ordem jurisdicional que reconheça como ilegal a pena final fixada em desfavor da paciente Josielma Drago Ribeiro, condenada com trânsito em julgado pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do Art. 303, §único da Lei n° 9.503/97, em sentença proferida pela Autoridade inquinada coatora – Juízo da Vara única de Oeiras do Pará e, ao final, confirmada por este Tribunal de Justiça em sede recursal.

Fáticamente, sustentou em inicial que a ora paciente foi condenada, pela prática de Lesão Corporal Culposa, conduta agravada por não ter, a época dos fatos, habilitação regular para a condução de veículo automotor, sendo-lhe fixada em decisão final a pena definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

Irresignada, a Paciente interpôs recurso de Apelação, visando à nulidade da sentença ou sua absolvição por insuficiência de provas para condenar, ocasião em que este Tribunal de Justiça confirmou a decisão, nos termos do acórdão da lavra do Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, tendo o julgado transitado livremente em julgado no dia 17 de novembro de 2016.

Sobre tal plano argumentativo, afirmou pela ocorrência de ilegalidade em desfavor da paciente, consubstanciada no fato de que, a Paciente teve fixada uma pena em seu desfavor sem que, contudo, tenha havido a necessária fundamentação em uma das circunstâncias da primeira fase da dosimetria penal – especificamente os “motivos do crime”, reconhecidos em seu desfavor – o que repercutiu no incremento da pena-base que lhe foi aplicada.

Motivo por que, requereu a revisão da dosimetria operada, requerendo o redimensionamento da referida pena, fixando-a no mínimo legal ou próximo dele. Em regular processamento, o juízo inquinado coator prestou as informações de praxe e, em manifestação, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.

Na forma posta, em 10 de novembro de 2020 proferi decisão monocrática não conhecendo da ordem, adotando como fundamento o argumento de que:

(...)

não obstante o impetrante consigne que o ato coator fora praticado pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará, a leitura das razões contidas na inicial em comento aponta, inequivocamente, que o ato tido como ilegal decorreu do Julgamento da Apelação n° 0000103-83.2010.8.14.0036, sob relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, cujo voto foi unanimemente acolhido pela 2ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante de tal perspectiva, a autoridade coatora é, efetivamente, este Tribunal de Justiça, sendo a competência para apreciar a presente ordem de Habeas Corpus contra ato de um dado Tribunal de Justiça Estadual, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c” da Constituição Federal, que assim declara:

c) (omissis)

Da decisão, restou posto o presente Agravo Regimental, sustentando na oportunidade que, há necessariamente que se:

(...)

Reconhecer a competência deste Tribunal para conhecer da questão (dosimetria da pena) ventilado no habeas corpus não conhecido pela decisão agravada.

É que, conforme se verifica no acórdão da apelação da Agravante (Id 3652710), a questão (dosimetria da pena) discutida no habeas corpus não foi suscitada e tampouco analisada na apelação julgada por este Tribunal, pelo que seu conhecimento diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça configura supressão de instância. Caso o TJPA tivesse se pronunciado, mesmo de ofício, sobre a questão, a impetração deveria ter sido formulada perante aquele Tribunal Superior

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço da irresignação.

A compreensão da questão perpassa, inicialmente, pela consideração de que, em sua inicial, ao sustentar pelo cabimento da presente ordem de Habeas Corpus para reanalisar dosimetria penal, sustentou o impetrante:

(...)

Ressalte-se que se optou pelo “remédio heroico”, porque: a uma, tem procedimento mais célere que a revisão criminal; a duas, o enfrentamento da questão (dosimetria da pena) nele suscitada dispensa – repita-se - exame analítico fatos e de provas (basta ler a sentença); e, a três, porque essa questão não foi debatida na apelação por ela interposta (cf. acórdão anexo)

A afirmação, não obstante calcada em precedente jurisdicional, não se conforma com o melhor entendimento quanto ao tema – Cabimento de Habeas Corpus para reforma da Dosimetria Penal, sendo o afirmado calcado nos seguintes fundamentos:

I - A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos.

Apenas para que se compreenda ilustrativamente, o rito legalmente fixado para a revisão criminal prevê, no Art. 625 do Código de Processo Penal,

que seu processamento se dará com a atuação de um Desembargador relator e um Desembargador Revisor, inexistindo esta figura – Revisor – no processamento da ordem de Habeas Corpus, o que já demonstra que aceitar o pleito do ora impetrante importa, necessariamente, em desconsiderar que há um rito especifico com regramento próprio a reger a Revisão Criminal, e nem poderia ser diferente, posto que se está falando da desconstituição da coisa julgada, o que demanda necessariamente cautela.

Assim, não se pode pretender de conhecimento da ordem, em desconsideração do regramento legal apenas por pretender, o impetrante, imprimir mais celeridade ao feito.

II - Apenas se pode pretender a análise e concessão da ordem de Habeas Corpus para reconsideração da dosimetria penal em casos de manifesta ilegalidade, afirmação que permitir que se conclua: (i) Ou há, manifesta ilegalidade nos autos, e a autoridade coatora é necessariamente este Tribunal de Justiça, que manteve sentença teratológica em grau recursal ou; (ii) Não há manifesta ilegalidade e a ordem não pode ser conhecida por haver previsão legal especifica para subsunção da matéria, em ambos os casos o feito não comporta conhecimento pela via estreita de Habeas Corpus nesta Casa de Justiça.

A jurisprudência desta casa é firme neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE REFORMAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, tal matéria (reforma da sentença condenatória) pode ser veiculada pela via adequada, qual seja, a ação de revisão criminal, não se admitindo, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio

(1845207, 1845207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INERENTE À REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não constitui via adequada para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, porquanto em se tratando de matéria que exige a avaliação de aspectos concretos do caso a via adequada é a revisão criminal, considerando que a ação mandamental não pode ser utilizada como substituto de ações e recursos ordinariamente previstos na legislação infraconstitucional. 2. Nesse viés, havendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não pode o habeas corpus servir como sucedâneo de revisão criminal, tornando, assim, inviável o conhecimento e julgamento do pedido. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.00966446-03, 171.489, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-14)

Assim, considerando que há via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão e, ainda, considerando todos os fundamentos já expostos, convirjo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, motivo porque conheço do presente Agravo Regimental e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de não conhecimento da ordem de Habeas Corpus por suas próprias razões.

É o voto.

Belém, 15/12/2020